Tribunal: TJSP
Processo: 2174522-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Querela nullitatis. Vício de citação alegado no tocante a demanda indenizatória ajuizada pelo aqui réu em face da autora, processada à revelia dessa e em fase de cumprimento de sentença. Matéria entretanto já aventada pela autora naqueles autos, por meio de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente rejeitado. Duvidoso interesse de agir quanto ao próprio

Ementa:
Processual. Querela nullitatis. Vício de citação alegado no tocante a demanda indenizatória ajuizada pelo aqui réu em face da autora, processada à revelia dessa e em fase de cumprimento de sentença. Matéria entretanto já aventada pela autora naqueles autos, por meio de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente rejeitado. Duvidoso interesse de agir quanto ao próprio ajuizamento em termos autônomos de demanda com o mesmo objeto. Requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, voltada a paralisar a execução em curso, além de inibir os efeitos da sentença ali proferida, ausentes. Decisão agravada, denegatória da medida, confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174522-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MERCURIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, é agravado ROBSON DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174522-74.2020.8.26.0000 – Santo André – Voto no 17.881
2
Agravante: Mercúrio Comércio de Veículos Ltda.
Agravado: Robson de Souza
Agravo de Instrumento no 2174522-74.2020.8.26.0000 - 9a V. C. de Santo André
Voto no 17.881
Processual. Querela nullitatis. Vício de citação alegado
no tocante a demanda indenizatória ajuizada pelo aqui
réu em face da autora, processada à revelia dessa e em
fase de cumprimento de sentença. Matéria entretanto já
aventada pela autora naqueles autos, por meio de
incidente de impugnação ao cumprimento de sentença,
devidamente rejeitado. Duvidoso interesse de agir
quanto ao próprio ajuizamento em termos autônomos de
demanda com o mesmo objeto. Requisitos para o
deferimento da antecipação de tutela pretendida, voltada
a paralisar a execução em curso, além de inibir os efeitos
da sentença ali proferida, ausentes. Decisão agravada,
denegatória
da
medida,
confirmada.
Agravo
de
instrumento da autora desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 258 do presente instrumento recursal, que, no âmbito de demanda declaratória
de nulidade de atos processuais (querela nullitatis), fundada em vício de citação e
tendo por objeto processo relativo a demanda indenizatória ajuizada pelo aqui réu a
partir de contrato de compra e venda de veículo, denegou tutela antecipada requerida
pela autora no sentido da sustação dos efeitos da sentença proferida, além do
sobrestamento da execução em curso quanto a ela.
Insurge-se a autora, insistindo no caráter viciado da citação
postal havida na demanda originária e na necessidade de sobrestamento do curso da
execução, até solução do presente litígio, pedindo em tal sentido a reforma da r.
decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso (fl. 277), denegando-
se, contudo, a antecipação de tutela recursal requerida, bem como dispensando-se a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com a prova do
recolhimento do preparo, bem como com as peças obrigatórias, manifestando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174522-74.2020.8.26.0000 – Santo André – Voto no 17.881
3
agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 281/290).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Basta, neste momento, que se reitere o quanto observado ao
ensejo da decisão de processamento deste agravo: a alegada nulidade da citação já
fora aventada pela ora autora nos autos da própria demanda originária, por meio de
incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo ali rejeitada, de modo
que duvidosíssimo o próprio interesse processual para o ajuizamento da presente
demanda declaratória de nulidade em termos autônomos.
E, se a rigor nem deveria ter sido permitido o processamento,
com ainda maior razão não há que cogitar da concessão de tutela provisória que tem
por premissa a verossimilhança do direito a ser tutelado e a perspectiva concreta de
resultado favorável à parte postulante.
Confirma-se, por tudo, a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator